Tribunal: STF
Processo: MS 34547
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sebastião Monteiro Guimarães Filho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 6.345/2016 – 1ª Câmara, o qual julgou irregular a prestação de contas referente ao Convênio n. 2000CV000027 e condenou o impetrante ao ressarcimento dos valores repassados.



    Segundo narra, o Ministério do Meio Ambiente instaurou tomada de contas especial para aferir a regularidade dos recursos federais repassados ao Município de Formosa/GO por meio do Convênio n. 2000CV000027. 



    Aponta que, após a chegada do processo ao TCU, foi citado e apresentou alegações de defesa, que não foram acolhidas. Acrescenta haver sido citado na pessoa do seu procurador, que não tinha poderes para tanto. Em seguida, teria sido declarada sua revelia, do que resultou a condenação ao ressarcimento de valores.



    Requer o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão n. 6.345/2015 – 1ª Câmara. Ao fim, pleiteia a concessão da segurança.



    Foram apresentadas informações.



    O então Relator, ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de medida liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo ocorrida a perda superveniente do objeto da presente impetração.



    Em pesquisa ao portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, verifiquei que acórdão n. 6.345/2016 – 1ª Câmara foi objeto de recurso de reconsideração.



    O TCU, na deliberação consubstanciada no acórdão n. 4.434/2018 – 1ª Câmara, deu provimento ao recurso de reconsideração para anular a citação do impetrante, bem comotodos os atos que a sucederam, nos seguintes termos:



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, combinados com o § 2º do art. 285 do RI/TCU, conhecer e dar provimento ao presente recurso de reconsideração, para considerar nula a citação de Sebastião Monteiro Guimarães Filho realizada nos presentes autos por meio do ofício da peça 28 e, por conseguinte, dos atos processuais que a sucederam, dentre eles o Acórdão 6.345/2016-TCU-1ª Câmara;



    9.2. determinar o envio dos autos ao gabinete do relator da decisão recorrida, para adoção das providências cabíveis;



    9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás e aos demais responsáveis.



    Não mais subsistindo o ato coator, impõe-se a declaração do desaparecimento do objeto da presente ação mandamental.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), devido à perda superveniente do objeto.



    4. Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator